Tribunal: TJDFT
Processo: 0712651-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712651-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE NELIO JOSE NICOLAI, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS DESPACHO ESPÓLIO DE NÉLIO JOSE NICOLAI e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 87783304, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto pelo ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS, julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada, LUNE – PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., e determinou a inclusão do ESPÓLIO DE NELIO JOSE NICOLAI, LUZIA AUGUSTA NILOCAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ANDERSON NICOLAI E ALEXSANDRO NICOLAI no polo passivo do cumprimento de sentença. Preparo (id. 25240230). Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 5 de maio de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora